Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-84.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Instalação e imento de abastecágua - Recusa no fornecimento - Alegação por parte da Requerida de que a Requerente não provou a titularidade do imóvel, bem como que o local em que residência está edificada está irregular junto aos órgãos da administração pública.

As egrégias Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Ementa:

Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Instalação e imento de abastecágua - Recusa no fornecimento - Alegação por parte da Requerida de que a Requerente não provou a titularidade do imóvel, bem como que o local em que residência está edificada está irregular junto aos órgãos da administração pública.

As egrégias Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possuem competência preferencial para as ações relativas à prestação de serviços relativos ao fornecimento de água.

Recurso não conhecido, suscitado o conflito negativo de competência perante o C. Grupo especial da seção de direito Privado.